Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-25.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. DEPOIMENTO ESPECIAL PRESTADO APENAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. VERSÃO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. Não há falar em nulidade por falta de representação formal quando juntado aos autos o instrumento do mandato conferindo poderes de representação.
2. Apesar de a palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, na maioria das vezes cometido às escondidas, ostentar fundamental importância, é preciso que seu relato encontre respaldo em outras provas.
3. No caso dos autos, as declarações da vítima foram apenas parcialmente confirmadas por uma testemunha indireta, tendo sido ambos os depoimentos prestados somente na fase extrajudicial e, conforme disposto no art. 155 do CPP, não pode haver condenação fundamentada somente em elementos informativos colhidos durante a investigação.
4. Inexistindo a certeza necessária acerca da materialidade do delito de importunação sexual, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo e absolvido o acusado com base no art. 386, VII, do CPP.
5. Recurso conhecido e provido.